Tribunal: TJMT
Processo: 1045160-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045160-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Banco Safra S.A. contra acórdão que reconheceu a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e fixou honorários advocatícios em desfavor do ente público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há contradição na fixação de honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso, considerando a substituição da CDA; e

(
ii
) há omissão quanto às peculiaridades do caso, conforme alegado pelo Banco Safra S.A.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra contradição, pois a fixação dos honorários observou o princípio da causalidade, dado que o erro material na CDA ensejou o litígio, mesmo após sua substituição.

4. Não há omissão a ser sanada, pois a decisão embargada considerou a jurisprudência consolidada que admite a substituição da CDA até a sentença, assegurando os direitos de defesa da parte executada.

5. As questões apresentadas foram devidamente enfrentadas, não sendo o julgador obrigado a abordar todos os argumentos das partes, mas sim fundamentar sua decisão, o que foi cumprido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"A substituição da Certidão de Dívida Ativa não afasta a aplicação do princípio da causalidade para a fixação de honorários advocatícios, tampouco caracteriza contradição ou omissão na decisão que assegura os direitos processuais das partes.
"

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
n/a

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embargos de declaração opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
BANCO SAFRA S/A
em face do v. acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso sustenta que houve contradição na fixação de honorários advocatícios em seu desfavor, apesar do reconhecimento da validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Contrarrazões no Id.
253590674
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

O Banco Safra S.A., por sua vez, alega omissão quanto às peculiaridades do caso que inviabilizariam a substituição da CDA por se tratar de vício que afeta a própria essência do título.

Contrarrazões no Id.
253206667
, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de embargos de declaração opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
BANCO SAFRA S/A
em face do v. acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de contradição em relação à fixação de honorários advocatícios em desfavor do ente público
.

O Estado de Mato Grosso aduz que, ao reconhecer a validade do título executivo fiscal com base na substituição da CDA, restou incoerente a imposição de honorários advocatícios
em seu desfavor
, especialmente à luz do princípio da causalidade.

Conforme
voto condutor do v.
acórdão embargado, a substituição da CDA foi admitida, reconhecendo-se a regularidade do título executivo. Por outro lado, fixou-se a obrigação de o Estado arcar com honorários advocatícios em favor do Banco Safra S.A.

A jurisprudência consolidada, bem como o princípio da causalidade,
determinam
que a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido, o reconhecimento da substituição da CDA não implica ausência de causalidade, visto que o erro material originário do título motivou o litígio.

Assim, não se vislumbra contradição a ser sanada.

Quanto às razões apresentadas pelo Banco Safra S.A., observa-se que o embargante aponta omissão na análise das peculiaridades do caso, argumentando que o vício na CDA extrapolaria a simples correção de erro material.

Contudo,
a
decisão embargada, ao fundamentar a possibilidade de substituição da CDA, observou rigorosamente o entendimento consolidado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça, notadamente pela Súmula 392, segundo a qual é admissível
a
correção de erros materiais no título até a sentença, desde que preservados os direitos de defesa da parte executada.

Não há omissão a ser suprida, pois a questão foi devidamente enfrentada, tendo o
v.
acórdão explicitado que a devolução do prazo para novos embargos seria suficiente para preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela
s partes
foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
por ambas as partes
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024